Tribunal: TJES
Processo: 0005534-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005534-55.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MARTINS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA. SÚMULA 231 STJ
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE.
1.
O pleito
a fim de levar a pena abaixo do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria
é manifestamente improcedente, conflitando
como que determina a
Súmula 231
do STJ
.
2.
A quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada
.
3.
Co
m
relação à isenção
das custas
processuais
,
reitera-se o entendimento predominante d
este
Tribunal quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação
da matéria
.
4.
“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
(Súmula n. 269 – STJ).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas
para
reduzir a pena de multa aplicada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005534-55.2021.8.08.0012

APELANTE:
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o
condenou
pela prática do crime do
artigo 157,
caput,
do Código Penal,
impondo-lhe pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,

bem como ao
pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa.

Ao apresentar as razões recursais, o apelante pleiteia pel
a
(a)
fixação de sua pena-
intermediária
abaixo do mínimo legal,
(b)
fixação da pena de multa em
proporcionalidade a pena privativa de liberdade
,
(c)
fixação do regime
inicial de cumprimento de pena
no
aberto
,

(d)

e
a
isenção das custas processuais.

C
ontrarrazões
recursais pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

Parecer da
Procuradoria de Justiça
,

opinando pel
o

parcial provimento
, apenas com o fim de reduzir a pena de multa aplicada.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
não há irresignações
recursais
quanto a materialidade
e a
autoria
do crime previsto no art. 157,

caput,
do
Código Penal, que se encontra
m
devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos, isentos de quaisquer irregularidades.

A discussão cinge-se à dosimetria realizada pela magistrada de primeiro grau.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e considerando que nenhuma delas foi valorada de forma negativa,

o magistrado de singela instância fixou a pena-base em 04 (quatro) anos.

Na
segunda fase

da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), o juiz de piso efetuou a compensação e, por tal razão, deixou de aplicar quaisquer delas, mantendo a pena intermediária no mínimo legal.

No ponto, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea e de atenuante genérica inominada (art. 66, do CP), a fim de levar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Todavia, tal
pleito é manifestamente improcedente,
conflitando com o que determina
a

Súmula 231
do STJ
.

Desta forma,
mantenho a pena intermediária no mínimo legal
, qual seja,
em 04 (quatro) anos.

Adiante, na

terceira fase

da dosimetria,
não incidindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas,

mantenho
definitivamente

a pena
privativa de liberdade
em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais,
quanto à pena de multa
, a sentença guerreada a fixou em 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo.

Em relação a isso, a defesa requer que a sentença seja reformada, para a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Tem-se que a valoração da pena de multa se baseia tanto nas circunstâncias do crime quanto na capacidade econômica do acusado. Assim, num primeiro momento, determina-se a quantidade de dias-multa, sendo que, conforme dispõe o artigo 49, do Código Penal, a pena será no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Nessa etapa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, de modo que
a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada,
já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, agravantes, atuantes, causas de diminuição e de aumento para valorá-la,
o que
não
foi efetivamente realizado no caso em tela,
visto que mesmo fixando a pena privativa de liberdade no mínimo legal, o juiz
a quo
não fez o mesmo para a fixação dos dias-multa.

No ponto, o pleito defensivo encontra amparo na jurisprudência
1
, sobretudo, pelo fato do magistrado sentenciante não ter apontado qualquer critério para justificar a elevação da pena de multa em patamar acima do utilizado para estabelecer a pena privativa de liberdade.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
reformo a dosimetria, apenas para reduzir
a
quantidade de dias-multa, observando a proporcionalidade,
e a fixo em
10 (dez) dias-multa.

Em seguida, o magistrado sentenciante, em razão de não dispor de elementos nos autos quanto à situação econômica do réu, acertadamente, fixou cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no valor mínimo legal (§1º do art. 49 do Código Penal).

Portanto, fixo a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Adiante,
pleiteia a defesa pe
l
a fixação de regime de cumprimento de pena inicial menos gravoso,
qual seja, o aberto
.

Entretanto, não merece acolhimento,
pois,
seguindo entendimento já sumulado (Súmula n. 269 – STJ)
“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

É o caso dos autos.

Por fim, com relação à isenção das custas processuais,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária,
uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las,
poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para
reduzir a pena de multa aplicada.

É como voto.

1

(
STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.
)

(TJES, Classe: Apelação, 030140085090, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Data da Publicação no Diário: 01/06/2015)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.350782-4/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 05/05/2021)

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 64480 - 0000027-18.2015.4.03.6117, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, julgado em 08/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)